Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718461-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: JANIWSON SOUZA SOARES D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Massa Falida - Deferimento A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício da Justiça Gratuita exige a prova efetiva da hipossuficiência. No presente caso, a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL trouxe aos autos o Balancete de ID 71646834, o qual demonstra a hipossuficiência econômica da agravante. Referido documento informa endividamento, em dezembro de 2023, com ativo que totaliza R$ 4.724.244.000,00 (quatro bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais), passivo no valor de R$ 9.343.593.000,00 (nove bilhões, trezentos e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil reais) e patrimônio líquido com saldo de R$ 4.619.349.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e dezenove milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais), indicando a insolvência patrimonial. Em outras palavras, o relatório aponta que a massa falida requerente atua com uma situação jurídica deficitária, acumulando passivos maiores que seus ativos. Nesse cenário, o indeferimento dos benefícios da gratuidade pode implicar em óbice ao acesso à justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator